Tribunal: TCU
Processo: 002.442/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 1606/2023-Plenário (TC 014.113/2022-8)

Inteiro teor:
Acórdão 51/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em ordenar o arquivamento do presente monitoramento, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, observado o subitem 1.6 seguinte: 1. Processo TC- Processo 002.442/2024-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar implementadas as determinações constantes dos subitens 9.1 e 9.3 do Acórdão 1606/2023-TCU-Plenário e subitens 9.1.1, 9.1.3.1 e 9.1.3.2 do Acórdão 2630/2022-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar insubsistentes, por perda de objeto, as deliberações de que tratam o subitem 9.4 do Acórdão 1606/2023-TCU-Plenário e os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2630/2022-TCU-Plenário ; 1.6.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Emprego.